Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

1 – O art. 114 do CPC dispõe que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” e o art. 115, I, do CPC, por sua vez, preceitua que “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.” Por seu turno, o parágrafo único do art. 115 do CPC estabelece que, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o Juiz determinará ao Autor que requeira a citação de todos os que devam ser litisconsortes, antes de proceder à extinção do processo sem resolução de mérito.

2 – Verificando-se que o Autor atendeu satisfatoriamente a determinação de emenda, excluindo da exordial o pedido que ensejaria a inclusão de litisconsorte passivo necessário e requerendo o prosseguimento do Feito em relação aos demais Réus, impõe-se a cassação da sentença em que foi indeferida a petição inicial e extinto o processo sem julgamento do mérito, determinando-se, por consequência, o retorno do Feito à origem para que seja retomado o seu regular prosseguimento.

Apelação Cível provida.